Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727424-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ERIDAN DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ERIDAN DA SILVA. O recurso foi interposto mas o advogado constituído nos autos renunciou ao direito de mandato, comunicando a parte (ID 74906977). O despacho ID 75242662 intimou a parte pessoalmente para constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 75242662). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Conforme relatado, a parte agravante foi intimada pessoalmente para constituir advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, quedou-se inerte. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Verificado que o recorrente deixou de atender ao despacho e regularizar a sua representação processual, mediante a constituição de novo patrono, NÃO CONHEÇO do recurso por ela interposto com fulcro no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, do CPC. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator